Tribunal: TJMT
Processo: 0010722-07.2011.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010722-07.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (APELADO), ELY MACHADO DA SILVA - CPF: 630.028.841-20 (ADVOGADO), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 02.511.723/0001-80 (APELANTE), ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - CPF: 000.084.878-63 (ADVOGADO), CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA - CPF: 960.473.641-87 (ADVOGADO), ALEXANDRO PAULO DE SOUZA - CPF: 691.370.641-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – PRELIMINAR REJEITADA – DESPACHO DO JUIZ QUE INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL - AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O despacho do juiz ordenando a citação interrompe o prazo prescricional (CC, art. 202, I). 2. Não houve desídia ou abandono na hipótese, pelo contrário, o autor da ação de cobrança foi diligente e atuante no caso, tendo, inclusive, requerido a citação do devedor por hora certa em razão da dificuldade de localizar a parte. 2. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SÃO MATHEUS CUIABÁ AUTO POSTO LTDA,
contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, nos autos do Recurso de Apelação nº 0010722-07.2011.8.11.004 – Classe 198 – CNJ – Capital/MT, manteve inalterada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3º Vara Cível da capital, que nos autos da “
Ação de Cobrança”
(Proc. nº 10722-07.2011.811.0041 - Código 716684), ajuizada contra o embargante por MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA., que julgou parcialmente procedente os pedidos, para condenar o réu/embargante ao pagamento de R$ 32.238,26, referente aos serviços de segurança prestados pela autora/embargada durante os meses de dezembro/2009 a fevereiro/2010, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês desde a citação”, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes, fixados 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 7019086).

O embargante reitera a tese de prescrição da pretensão autoral, dizendo que a embargada distribuiu a presente ação em 06/05/2011, para cobrança de títulos vencidos nos meses de dezembro/2009 a fevereiro/2010, mas ele (apelante/embargante) foi citado somente em 19/09/2015, ou seja, há mais de cinco anos do vencimento dos títulos, quando já operada a prescrição; alega, ainda, que, o despacho para cumprimento do depósito da diligência para citação ocorreu em 24/02/2014, muito embora a embargada tivesse ciência da necessidade de aporte da diligência desde 05/03/2013, fato totalmente ignorado pelo v. acórdão e que corrobora a tese de prescrição.

Prossegue expondo que a embargada não se desincumbiu do seu ônus probatório “
de demonstrar a existência da causa justificadora do débito
”, ou seja, que há, de fato, relação jurídica estabelecida entre as partes consistente na prestação de serviços de vigilância (pela embargada) durante os meses de dezembro/2009 a fevereiro/2010, já que a dívida cobrada na ação foi devidamente quitada em novembro/2010 quando, então, os serviços foram suspensos, não havendo falar em inadimplemento contratual dos meses posteriores.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral, ou, quando, não, esclareça os pontos omissos.

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº
7361180
).

Na sessão do dia 10/09/2019, esta eg. Câmara julgadora rejeitou os embargos, mantendo inalterado o acórdão proferido no RAC 0010722-07.2011.8.11.0041

Inconformado, o embargante interpôs Recurso Especial nº
1.847.544/2019
(cf. Id. nº 106904549), intentando reformar o acórdão, dizendo, em síntese, que o acordão é omisso e não fundamentado, porquanto, deixou de analisar aspectos importantes do seu apelo.

O Recurso Especial teve o seguimento deferido (cf. Id. nº 106904557).

O STJ reconheceu a existência de omissão nos embargos, determinando o retorno dos autos à esta Corte estadual para que, em novo julgamento dos embargos de declaração supra os vícios apontados (cf. Id. nº 106904561)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada
rejeitou a prejudicial de prescrição suscitada pelo réu/embargante, condenando-o ao pagamento de R$ 32.238,26, referente aos serviços de segurança prestados pela autora/embargada durante os meses de dezembro/2009 a fevereiro/2010 (cf. Id. nº 7019086).

Esta eg. Câmara manteve inalterada a sentença, cujo aresto restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA – RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO – PROVA DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo incontroversa a existência do contrato de prestação de serviços e faltante prova do pagamento da dívida, deve ser julgado procedente o pedido de cobrança. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – RAC N.U 0010722-07.2011.8.11.0041, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 28/03/2019).

Inconformado, o apelante interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados, conforme a seguinte ementa;
verbis
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – DÉBITO INADIMPLIDO – PAGAMENTO DEVIDO – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Sendo incontroversa a existência do contrato de prestação de serviços e faltante prova do pagamento da dívida, deve ser julgado procedente o pedido de cobrança. 2. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – RED N.U 0010722-07.2011.8.11.0041, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019).

Sobreveio, então, os presentes embargos, que foram rejeitados, conforme a seguinte ementa:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA –EXISTÊNCIA DE CONTRATO – DÉBITO INADIMPLIDO – PAGAMENTO DEVIDO – DESPACHO DO JUIZ QUE INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL - AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O despacho do juiz ordenando a citação interrompe o prazo prescricional (CC, art. 202, I). 2. Não houve desídia ou abandono na hipótese, pelo contrário, o autor da ação de cobrança foi diligente e atuante no caso, tendo, inclusive, requerido a citação do devedor por hora certa em razão da dificuldade de localizar a parte. 2. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – RED N.U 0010722-07.2011.8.11.0041, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019).

Na sequência, sobreveio o Recurso Especial nº 1.847.544/2019, que teve o seguimento deferido pela Desa. Vice-Presidente (cf.
106904557
), diante da existência de “provável omissão”.

Assim, diante da determinação da Corte Superior, passo à análise da omissão apontada pelo embargante, essencialmente quanto a alegada prescrição da pretensão autoral.

O
embargante sustenta a ocorrência de prescrição do direito de ação, pois, segundo suas alegações, ele (réu/embargante) foi notificado acerca da rescisão do contrato (pela parte autora/embargada) somente no dia
23/02/2010
, enquanto a ação foi distribuída no dia
06/05/2011
, para cobrança de títulos vencidos nos meses de dezembro/2009 a fevereiro/2010; alega que
a citação se perfectibilizou somente em 19/05/2015, quando decorrido mais de cinco anos após vencimento do último título (01/03/2010), devendo, portanto, ser acolhida a preliminar de prescrição do direito de ação.

Ocorre que, ao contrário do que alega o embargante, não há falar em a prescrição da pretensão autoral. O
despacho do juiz ordenando a citação do réu/embargante se deu em 09/05/2011 (cf. Id. nº 5062649),
e aqui houve interrupção do prazo prescricional (CC, art. 202, I), que não foi restabelecido,
sendo referido ato perfectibilizado somente no dia
19/09/2015
(cf. Id. nº 5062728 – Pág. 2)
; ademais não houve desídia ou abandono da parte autora/embargada, que, pelo contrário, foi diligente e atuante, tendo, inclusive, requerido a citação por hora certa em razão da dificuldade de localizar o réu/embargante (cf. Id. nº 5062723).

Oportunamente, reporto-me aos excertos do voto vista proferido
pelo eminente 1º Vogal Des. Sebastião Barbosa Farias
, os quais bem ferem o mérito da discussão recursal cabível neste momento, confiram-se:

A ação foi proposta aos 14/04/2011, o despacho interruptivo se deu aos 09/05/2011, sendo o ato concretizado aos 19/09/2015 e, considerando o prazo quinquenal para a cobrança dos títulos vencidos em dezembro de 2009 e janeiro de 2010, não há falar em prescrição.

Entretanto, a grande celeuma, a meu ver, é verificar se houve a concretização da citação “no prazo e na forma da lei processual”, para fins de incidência da interrupção a que alude o artigo 202, I, do CPC, e, havendo demora, a quem é imputável.

De início, registro que, nos termos da súmula n. 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Pois bem. Para análise, necessário fazer um retrospecto dos fatos.

- A inicial foi distribuída aos 14/04/2.011; aos 09/05/2.011 foi proferida despacho determinando a citação da parte ré.

- Decorridos dois anos do primeiro despacho,
aos 23/04/2.013 o juiz “a quo” proferiu novo despacho de impulsionamento, determinando o cumprimento da decisão da 1ª decisão (id. 5062716).

- Quase um ano depois,
aos 19/02/2.014, foi certificada a intimação do autor para recolher os valores referentes às diligências do Oficial de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

- Em 05/03/2014, a parte autora peticionou nos autos juntando o comprovante de recolhimento referente à diligência.

- Aos 07/05/2014 foi expedido mandado de citação; e aos 09/06/2014, o Oficial de Justiça certificou o não cumprimento do mandado.

- A parte foi intimada para se manifestar sobre a certidão; contudo, não se manifestou; foi expedido aos 27/10/2014 intimação pessoal para a parte autora dar andamento no feito.

- Logo que intimada, a parte se manifestou nos autos, aos 11/02/2015, requereu a citação por hora certa.

- Em 27/04/2015 a juíza “a quo” indeferiu intimação por hora certa e por edital e depois a juíza, aos 8/07/2015, voltou a atrás para deferir aquele pedido, sendo que se logrou êxito na citação aos 19/09/2015.

Como se vê claramente, o grande problema da tramitação processual foi atraso inicial de três anos- entre proferir o despacho e inicial e a expedição do mandado de citação -, por culpa, sem dúvida, da máquina judiciária.

Veja-se que, após a expedição do mandado citatório, o processo teve sua tramitação regular; com andamentos menos espaçados, e, embora haja, de fato, uma intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, em menos de quatro meses a questão estava resolvida, com a manifestação da parte; manifestação esta que seria desnecessária acaso tivesse seguido a tentativa de intimação por três vezes (de acordo com artigo 227 do CPC, vigente a época), tendo em vista que já havia suspeita de ocultação.

Explico. O Oficial compareceu ao posto da parte ré, sendo e informado, por duas vezes, (15/04/2014 e 04/06/2014), que o Sr. Claudimir estava viajando, que só ele poderia receber o mandado e que não sabiam quando ele retornava.

Finalmente, a título de esgotamento, registro que tive acesso, através do PJe, a uma petição da parte de São Mateus Cuiabá Auto Posto Ltda.,(id. 6910541), posterior ao início do julgamento, na qual defende que “mesmo intimada para depositar em 10 (dez) dias os valores da diligência de citação (§2) a Apelada deixou fluir o prazo, somente depositando 30 (trinta) dias após”. Contudo, tomando-se por base a certidão de 19/02/2014 e que, provavelmente a publicação se deu no dia 20/02, a parte autora peticionou nos autos exatamente no prazo de 10 dias (05/03/2014), tendo em vista dia 1º e 2/03/2014, serem sábado e domingo respectivamente e de 03/04 de março serem, ponto facultativo e carnaval, respectivamente.

Desta feita, agora, com a verificação destes detalhes, aliado ao bom senso em que essas questões exigem, sinto-me apto a afastar a tese de culpa pela demora na citação imputável ao autor e acompanhar o ilustre Relator que rejeitou a preliminar.

O acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022